Tribunal: STF
Processo: RHC 249712
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DEFESA TÉCNICA. NULIDADE. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que não reconheceu a nulidade concernente à arguida falta de defesa técnica, e concedeu, em parte, a ordem de habeas corpus tão somente para determinar a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público para o procedimento a que se refere o art. 28-A, § 14, do CPP. 

    2. A parte agravante sustenta nulidade processual decorrente de alegada ausência de defesa técnica.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada nulidade em virtude de apontada ausência de defesa técnica.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Uma vez demonstrado que o paciente foi representado durante todo o processo, inclusive até a fase de apresentação de memoriais, não está configurada a arguida nulidade.

    5. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente mera presunção (CPP, art. 563). 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.